Tribunal: TJSP
Processo: 1000648-27.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Embargos à execução. Ainda que, em princípio, não se possa atribuir às embargadas falta de cautela ao aceitar a fiança prestada no contrato, visto que as assinaturas dos fiadores aparentemente haviam sido reconhecidas como autênticas, não se pode ignorar que, uma vez invocada a falsidade em juízo, robustamente amparada em prova documental, resistiram elas de

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Embargos à execução. Ainda que, em princípio, não se possa atribuir às embargadas falta de cautela ao aceitar a fiança prestada no contrato, visto que as assinaturas dos fiadores aparentemente haviam sido reconhecidas como autênticas, não se pode ignorar que, uma vez invocada a falsidade em juízo, robustamente amparada em prova documental, resistiram elas de forma veemente à pretensão dos embargantes, optando por deixar que a demanda se estendesse, com realização de perícia grafotécnica. Nessa medida, devem elas responder pelos ônus da sucumbência.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000648-27.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são
apelantes ANDAL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA e
DELTA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
apelados
JOSE
ROBERTO
DELL ́ERBA
e
SANDRA
MARIA
RODRIGUES DELL'ERBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000648-27.2019.8.26.0606 -Voto no 35383
2
Comarca: SUZANO – 2a VARA CÍVEL
Apelantes: ANDAL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA.
e DELTA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelados: JOSÉ ROBERTO DELL’ERBA e SANDRA MARIA
RODRIGUES DELL’ERBA
MM. Juiz Prolator: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
VOTO No 35.383
Locação de imóvel não residencial. Embargos
à execução. Ainda que, em princípio, não se
possa atribuir às embargadas falta de cautela
ao aceitar a fiança prestada no contrato, visto
que as assinaturas dos fiadores aparentemente haviam sido reconhecidas
como autênticas, não se pode ignorar que,
uma vez invocada a falsidade em juízo,
robustamente amparada em prova documental, resistiram elas de forma
veemente à pretensão dos embargantes,
optando por deixar que a demanda se
estendesse, com realização de perícia grafotécnica. Nessa medida, devem elas
responder pelos ônus da sucumbência.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 319/321, cujo relatório se
adota, julgou procedentes os embargos opostos por José Roberto
Dell’Erba e Sandra Maria Rodrigues Dell’Erba à execução promovida
por Andal Administradora e Incorporadora Ltda. e Delta Shopping
Empreendimentos Imobiliários Ltda., para declarar inexistente o
contrato objeto da lide, bem assim qualquer dívida dele decorrente, em
relação aos embargantes, extinguindo a execução quanto a eles. Em
razão da sucumbência, condenou as embargadas ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000648-27.2019.8.26.0606 -Voto no 35383
3
10% do valor da causa.
Apelam as embargadas (fls. 324/330). Afirmam
que locaram o imóvel a uma empresa que não honrou suas
obrigações, gerando dívida de R$ 21.785,65, o que deu ensejo à
legítima cobrança judicial da locatária e dos fiadores, ora embargantes.
Sustentam que não tinham conhecimento da falsidade das assinaturas
dos fiadores nos instrumentos contratuais, que foram reconhecidas
como autênticas por Tabelião, que é dotado de fé pública. Aduzem que
sempre exigem esse procedimento, como forma de evitar fraudes.
Alegam que adotaram as cautelas possíveis na celebração do negócio,
de modo que não podem ser consideradas negligentes e foram
também vítimas, não devendo suportar os ônus da sucumbência. Por
isso, requerem a reforma da r. sentença nesse aspecto.
Recurso contrariado (fls. 345/352).
É o relatório.
Os presentes embargos foram opostos em ação
de execução fundada em contrato de locação, promovida pelas
apelantes contra Jorge Lins Pessoa, locatário, e contra os apelados,
que figuraram como fiadores da avença. Alegam os embargantes, em
apertada síntese, que foram vítimas de estelionato, pois não firmaram
o contrato, nem sequer conhecem o locatário, de modo que não podem
responder pela dívida.
As
apelantes
apresentaram
impugnação,
defendendo a rejeição dos embargos, haja vista o reconhecimento das
firmas apostas no contrato por tabelião (fls. 164/172).
Determinada a realização de perícia grafotécnica,
sobreveio o laudo de fls. 248/275 e os esclarecimentos de fls. 305/307,
sobre os quais se manifestaram as partes (fls. 279, 281/303, 316 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000648-27.2019.8.26.0606 -Voto no 35383
4
317/318), concluindo o perito que “são Inautênticas as firmas do objeto
questionado, sendo atribuídas aos punhos de: JOSÉ ROBERTO DELL
ERBA e SANDRA MARIA RODRIGUES DELL ERBA, mediantes aos
pertinentes paradigmas de confronto fornecidos”.
Demonstrada pela prova técnica a falsidade das
assinaturas dos fiadores, o MM. Juiz a quo corretamente julgou
precedentes os embargos, consignando que “não declararam suas
vontades em celebrar tal contrato”, razão pela qual “os valores exigidos
em razão do contrato são inexigíveis em relação aos embargantes” e
“todas as restrições em decorrência de referido contrato devem ser
excluídas”. Em consequência, impôs às embargadas os ônus da
sucumbência.
Em que pese aos argumentos declinados pelas
apeladas, o recurso não comporta provimento.
Ainda que, em princípio, não se possa atribuir às
embargadas falta de cautela ao aceitar a fiança prestada no contrato,
visto que as assinaturas dos fiadores aparentemente haviam sido
reconhecidas como autênticas, não se pode ignorar que, uma vez
invocada a falsidade em juízo, confirmada, entre outros, por certidão
do próprio Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de
Notas do 30o Subdistrito Ibirapuera (fl. 27) e por parecer de perito
grafotécnico (fls. 35/76), as apeladas resistiram de forma veemente à
pretensão dos embargantes (fls. 164/172) que, ao final, mostrou-se
legítima.
Objetivamente,
portanto,
tem-se
que
as
embargadas optaram por deixar que a demanda se estendesse,
obrigando a realização de perícia grafotécnica. Nessa medida, devem
elas responder pelos ônus da sucumbência, os quais se pautam pelo
princípio da causalidade, que “tem por fundamento o fato de que o
processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000648-27.2019.8.26.0606 -Voto no 35383
5
instaurá-lo” (STJ, REsp 614.254/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ
13.09.2004, p. 178).1
No mais, a imposição dos ônus da sucumbência
ao vencido decorre de imperativo legal (art. 85, caput, do CPC). Assim,
de rigor a manutenção da sentença nesse aspecto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 615.423/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ
11.04.2005, p. 293.